Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701343-89.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA RECORRIDO: R &amp; F ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PAGAMENTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO 03 (TRES) ANOS. ART. 206, §3o, INCISO IV, DO CC. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. ATO INEQUÍVOCO NÃO IMPLEMENTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para fins de ressarcimento de valores decorrentes de enriquecimento sem causa, deve-se considerar o prazo prescricional de 03 (três) anos, constante do art. 206, §3o, inciso IV, do CC. 2. Considerando o termo a quo para fluidez do prazo prescricional, como sendo a data em que houve os pagamentos indevidos, a teor do que dispõe o artigo 189, do CC, litteris “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”, há de se reconhecer o decurso do prazo trienal previsto no art. 206, §3o, inciso IV, do CC. 3. O fato de a notificação extrajudicial ter sido enviada ao devedor, com aviso de recebimento, e este se mantido inerte para com a interpelação, não se consubstancia, por si só, em ato inequívoco que importe o reconhecimento da dívida pelo Apelado, conforme dispõe o art. 202, VI, do Código Civil. 4.Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 206, § 5o, inciso I, e 876, ambos do Código Civil, defendendo a aplicação do prazo prescricional quinquenal no caso em tela, considerando que o pedido diz respeito à cobrança de valores decorrentes de instrumento particular – contrato firmado entre as partes, que possuíam relação comercial e contínua desde 20/1/2011. Ademais, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO TRIGUEIRO FONTES, OAB/DF 17.853 (ID 44762697). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 206, § 5o, inciso I, e 876, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, entendeu que: A parte autora defende que a presente demanda se enquadra na cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, já que o pedido de ressarcimento tem como fundamento um acordo comercial financeiro – ACF, renovado em 2017, do qual foram geradas as notas fiscais pagas equivocadamente. Em que pese os argumentos declinados pelo recorrente, entendo que a natureza jurídica do pedido se enquadra em ressarcimento por enriquecimento sem causa, haja vista que o objeto da demanda não é a cobrança de uma dívida em aberto, constante de um instrumento particular, mas, sim, um pedido de restituição de valores pagos indevidamente. Nota-se que a Apelante afirma ter pago quantia em excesso, por erro sistêmico, referente a Acordo Comercial e Financeiro firmado com a Apelada, para o qual teria efetuado o pagamento equivalente a 4 (quatro) vezes para a Nota Fiscal no 2230-1 e 2 (duas) vezes a Nota Fiscal no 2255-1, razão pela qual pleiteia a restituição das quantias despendidas a mais. Nesse contexto, para fins de ressarcimento de valores decorrentes de enriquecimento sem causa, deve-se considerar o prazo prescricional de 03 (três) anos, constante do art. 206, §3o, inciso IV, do CC (43656225, grifou-se). Dessa forma, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005